Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0723479-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 233643402 e declaratórios rejeitados ao id. 236697703 da execução de título extrajudicial n. 0700343-59.2023.8.07.0007) que, após acolher em parte a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da citação realizada em nome do executado, aqui agravado, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e condenando o exequente-agravante em honorários de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Fundamentou o juízo singular: Da análise da certidão de óbito juntada ao ID 228340747, verifico que Wendel dos Santos Mota faleceu em 19/03/2023, enquanto a citação ocorreu apenas em 11/04/2023 (ID 155678556). Assim, de fato, observo que o executado já havia falecido antes de qualquer citação válida, o que compromete a formação da relação processual. Como a execução foi proposta após o falecimento do executado, não se aplica, no caso, a habilitação de sucessores, a sucessão ou a substituição processual, pois tais mecanismos somente são cabíveis quando a morte da parte ocorre durante o curso do processo. Sobre o tema, manifestou-se este Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS . NOTÍCIA DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE NÃO COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO . EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO .PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CORRELATOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO NO TRÂNSITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE SE IMPUTAR ÔNUS PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que a execução foi proposta quando o executado já havia falecido, conclui-se que a hipótese não comporta habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. Na realidade, a situação em análise revela a ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao demandante a possibilidade de regularizar o polo passivo, redirecionando sua pretensão ao espólio, sobretudo por não ter havido citação válida . 2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber. 3 . Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado judicialmente por administrador provisório, que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 4. Tratando-se de execução, deve-se privilegiar a primazia da resolução do mérito e os demais princípios processuais a ela correlatos, com a efetiva resolução do crédito e a possibilidade de sua desconstituição pelos executados. Logo, na espécie, revela-se inviável a extinção da pretensão executória, quando possível seu aproveitamento, mediante simples asseguração de oportunidade para o correto redirecionamento do feito, de sorte a inserir na posição passiva o espólio do devedor, conforme asseguram os regramentos inerentes ao devido processo legal, até mesmo porque vislumbra-se ter sido esse o desejo do Exequente desde o início, não sendo justo que arque com eventuais ônus processuais não ocasionados por ele . 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJ-DF 07131348620208070000 DF 0713134-86 .2020.8.07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Entretanto, diante da ausência de citação válida, não há que se falar em extinção da execução, uma vez que é cabível a emenda da petição inicial, para que se promova o redirecionamento da execução contra o espólio do devedor, que responde pelas dívidas do falecido, conforme art. 796, do CPC. Tal entendimento já foi adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO . AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado . 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559 .791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado . 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).g.n. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da citação realizada em nome de Wendel dos Santos Mota, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Diante do manejo do incidente, fixo honorários em 10% do valor da causa, em favor do patrono da excipiente, com base no art. 85, §2o, do CPC. Esclareço que eventual cumprimento de sentença relativo aos honorários deverá ser feito por meio de ação própria, a fim de evitar tumulto processual. O agravante sustenta ser indevido os honorários de sucumbência, porquanto a ação foi proposta em 10/01/2023, antes do óbito do agravado Wendel, ocorrido em 19/03/2023. Alega que o ajuizamento da ação somente ocorreu em virtude da existência de um débito e, pelo princípio da causalidade, o agravante não deu causa ao resultado. Salienta que o comportamento do agravante está amparado na boa-fé processual, pois, após identificar o vício, manifestou-se de imediato requerendo a substituição do polo passivo. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, ao menos, reduzir o valor. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado, em concreto, sobre eventual urgência capaz de amparar o efeito suspensivo pleiteado. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator